Tribunal: TJDFT
Processo: 0711670-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0711670-08.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSULTAT SERVICOS COMBINADOS LTDA EMBARGADO: CLARO S.A. DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração ID 54352487, opostos em face da decisão ID 53815789 que não conheceu do Recurso Inominado interposto, em razão de deserção. Em suas razões, a embargante aponta o vício de omissão e contradição na decisão que não conheceu do Recurso Inominado, tendo em vista omissão em relação aos horários de protocolo do Recurso Inominado e respectivo preparo, bem como contradição pelo não aproveitamento das custas pagas anteriormente, ID 44052347. Ao final requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, a fim de alterar a decisão que considerou deserto o recurso, a fim de declarar a tempestividade da comprovação do recolhimento das custas processuais e do preparo do Recurso Inominado. Contrarrazões apresentadas, ID 54571302, com o pedido de não conhecimento dos Embargos, e subsidiariamente se houver conhecimento a rejeição dos mesmos. A embargada aduz que não existe a contradição apontada na decisão atacada, sendo que na prática a embargante requer a rediscussão da matéria de mérito, sendo os embargos meramente protelatórios. É o relatório. Decido. Conforme o teor do artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c com a artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal. Consoante relatado, a embargante alega que há vício de omissão e contradição na decisão que declarou deserto o recurso, contudo não aponta vício interno ao julgado e, em síntese, exerce defesa para o prosseguimento do recurso. Os embargos de declaração visam aperfeiçoar decisões judiciais, de modo a assegurar ao jurisdicionado uma tutela clara e completa, portanto, os argumentos lançados pela embargante não merecem prosperar, já que não há vício de omissão ou contradição na decisão objeto do pedido. Destaco que não há omissão a sanar, pois os requisitos de admissibilidade recursal foram devidamente apreciados por meio da decisão embargada, que expôs de forma coesa e fundamentada a matéria posta, não havendo o vício apontado. A decisão embargada, ID 53815789, foi clara quando mencionou que o recurso inominado interposto, veio desacompanhado do comprovante das custas processuais correspondente ao novo recurso. Não mencionou questão relativa à intempestividade da interposição do Recurso Inominado ou falta de recolhimento do preparo propriamente dito, não havendo que se tratar da análise dos horários dos protocolos do Recurso Inominado e preparo propriamente dito. Ressaltou que a recorrente, ora embargante, indicou o pagamento das custas referentes ao recurso inominado anteriormente interposto e já julgado, não cumprindo portanto o regime próprio do sistema dos Juizados Especiais para o seu pagamento nos termos do art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 29, inciso I, e art. 31 do RITR, o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo, os comprovantes deverão ser apresentados. A referida decisão também apontou jurisprudências das Turmas Recursais que tem por fundamento que a previsão legal é de que a cada recurso novas custas sejam recolhidas. Desse modo, entendo que não assiste razão a embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Não há erro material, obscuridade, contradição ou omissão na decisão atacada, ausentes, pois, os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos. Mantenho os termos da decisão ID 53815789 por seus próprios fundamentos. I. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito